Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0702906-18.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Adilson Rodrigues ajuizou a primeira Revisão Criminal de próprio punho em 11/05/2020, insurgindo-se contra a sentença do Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que o condenou nos autos do Processo 2017071000568-3, em onze anos de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990. A condenação foi mantida pela Terceira Turma Criminal em 14/06/2018, sendo Relator o Desembargador João Batista Teixeira e Revisor Jesuíno Rissato. O acórdão transitou em julgado no dia 28/11/2018. A inicial foi instruída pela Defensoria Pública, processada e julgada por esta Câmara no dia 01/12/2020 e o Acórdão 1306766 ficou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1 Réu condenado por infringir os infringir os artigos 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990, depois de, junto com comparsas, inclusive um menor de idade, tentar subtrair o veículo de um casal, ameaçando com revólver, chegando a disparar contra uma das vítimas. 2 Mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento ou mesmo uma interpretação diversa quanto à melhor aplicação do direito ao caso concreto não autoriza a ação revisional, que objetiva corrigir erros de fato ou de direito da sentença ou acórdão transitado em julgado. Não cabe revolver as provas produzidas nos autos para reverter o julgamento. 3 Ação improcedente. (Relator George Lopes Leite, julgado em 01/12/2020). Porém, no dia 29/01/2021, o requerente encaminhou outras duas cartas ao Tribunal, escritas 07/08/20218, que foram digitalizadas e distribuídas por prevenção a este relator como nova revisão criminal - ID 22828532. Na primeira alega que foi condenado de "forma arbitrária" no Processo 2017071000568-3 (objeto da primeira revisão), e que o fato seria uma tentativa de roubo com lesão corporal leve, segundo laudo médico. Diz que há julgamentos baseados menos na lei e mais nas intenções subjacentes de quem julga. Requer a redução da pena e a reclassificação do crime. Na segunda missiva pede também a revisão criminal, mas cita processos diversos relacionados a roubo e extorsão, afirmando que foram cometidos em curto espaço de tempo e execução semelhante, devendo ser unificadas as penas e aplicada a continuidade delitiva. Considerando pedidos do próprio sentenciado, sendo um referente a matéria julgada, entende-se conveniente nomear um defensor para se manifestar, visando garantia da ampla defesa. Como é assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execuções Penais, remetam-se os autos ao Núcleo em atuação no Segundo Grau para ciência e providências que julgar necessárias. Prazo de trinta dias. Após, nova conclusão. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator